Tribunal: STJ
Processo: 5002819-91.2022.8.13.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055903 - MG
(2025/0360618-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
INTERES.
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: CELSO DORNELES DO CARMO
INTERES.
: FELIPE GOMES DA SILVA
INTERES.
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
INTERES.
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ

.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que desproveu agravo regimental interposto contra decisão proferida em
agravo em recurso especial em matéria penal.
2. O Embargante sustenta omissão no acórdão por suposto não enfrentamento dos
argumentos deduzidos no agravo regimental e pela alegada aplicação automática de
enunciado sumular, bem como requer o prequestionamento de dispositivos
constitucionais e do
do Código de Processo Penal.
art. 386
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, na forma do
do Código de
art. 619
Processo Penal, notadamente quanto ao exame da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial baseada na Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para provocar o prequestionamento de matéria
constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56962380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f63ebaf-3cc8-4450-a6ca-5d68ddb475cc

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador afasta a existência de omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, porquanto o acórdão embargado examinou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e do agravo
regimental.
5. Constata-se que não houve impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade baseado na Súmula n. 7 do STJ, pois a insurgência limitou-se a
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice, sem demonstrar que a tese do recurso
especial se restringia a fatos incontroversos e aptos à mera revaloração jurídica.
6. Reconhece-se que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para
rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissíveis quando o embargante busca
tão somente reverter o entendimento firmado, sem apontar vício enquadrável no
do Código de Processo Penal.
art. 619
7. Assenta-se que são incabíveis embargos de declaração para que o Superior
Tribunal de Justiça enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade,
não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve ser específica, com
demonstração de que a tese recursal se restringe a fatos incontroversos passíveis de
mera revaloração jurídica.
3. É incabível a utilização de embargos de declaração para compelir o Superior
Tribunal de Justiça a enfrentar matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,

o, incisos
art. 619;
art. 386; CF/1988, art. 5
LIV, LV e LVII;
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp 1644500/SP
Quinta Turma, DJe 3.6.2020; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta
AREsp 1277044/ES
Turma, DJe 17.10.2018; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp 1293564/MA
DJe 2.12.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f63ebaf-3cc8-4450-a6ca-5d68ddb475cc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055903 - MG
(2025/0360618-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
INTERES.
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: CELSO DORNELES DO CARMO
INTERES.
: FELIPE GOMES DA SILVA
INTERES.
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
INTERES.
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ

.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Quinta Turma de Tribunal
Superior que desproveu agravo regimental interposto contra decisão proferida em
agravo em recurso especial em matéria penal.
2. O Embargante sustenta omissão no acórdão por suposto não enfrentamento dos
argumentos deduzidos no agravo regimental e pela alegada aplicação automática de
enunciado sumular, bem como requer o prequestionamento de dispositivos
constitucionais e do
do Código de Processo Penal.
art. 386
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56442570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: c6902d1b-b1c6-4c86-bbff-64552cf21353

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, na forma do
do Código de
art. 619
Processo Penal, notadamente quanto ao exame da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial baseada na Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para provocar o prequestionamento de matéria
constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador afasta a existência de omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, porquanto o acórdão embargado examinou adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e do agravo
regimental.
5. Constata-se que não houve impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade baseado na Súmula n. 7 do STJ, pois a insurgência limitou-se a
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice, sem demonstrar que a tese do recurso
especial se restringia a fatos incontroversos e aptos à mera revaloração jurídica.
6. Reconhece-se que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para
rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissíveis quando o embargante busca
tão somente reverter o entendimento firmado, sem apontar vício enquadrável no
do Código de Processo Penal.
art. 619
7. Assenta-se que são incabíveis embargos de declaração para que o Superior
Tribunal de Justiça enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal,
art. 619
somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade,
não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve ser específica, com
demonstração de que a tese recursal se restringe a fatos incontroversos passíveis de
mera revaloração jurídica.
3. É incabível a utilização de embargos de declaração para compelir o Superior
Tribunal de Justiça a enfrentar matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA56442570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: c6902d1b-b1c6-4c86-bbff-64552cf21353

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,

o, incisos
art. 619;
art. 386; CF/1988, art. 5
LIV, LV e LVII;
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp 1644500/SP
Quinta Turma, DJe 3.6.2020; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta
AREsp 1277044/ES
Turma, DJe 17.10.2018; STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp 1293564/MA
DJe 2.12.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLEIDSON SOARES DOS
SANTOS em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em
que foi desprovido o seu agravo regimental (fls.
).
6.488/6.654
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo
em vista que "o acórdão embargado não enfrentou os argumentos apresentados pela
defesa no agravo regimental, limitando-se a aplicar automaticamente a Súmula 182 do
(fl. 6.678).
STJ"
Aduz a necessidade de prequestionamento dos seguintes pontos: "art. 5o,
incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal;
IX da Constituição Federal;
art. 93,
(fl. 6.678).
do Código de Processo Penal"
art. 386
Requer o acolhimento dos embargos nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado. Na espécie, o
decisum
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
No caso, não se constata qualquer dos vícios supracitados.
Conforme exposto no acórdão embargado, não houve a devida impugnação ao
fundamento indicado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Foi
destacado que a insurgência ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de
forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça - o que não ocorreu na espécie.
Logo, há apenas inconformismo com o julgado, inexistindo erro, omissão ou
contradição a serem sanados. No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA56442570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: c6902d1b-b1c6-4c86-bbff-64552cf21353

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ERRO
MATERIAL.
ERRO
EM
CABEÇALHO.
VERIFICADO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A
DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA
INADEQUADA,
AINDA
QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
- Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão embargado,
pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada.(...)Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos para determinar a correção de erro material no
cabeçalho.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp 1644500/SP
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
3/6/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
1. Inexiste omissão a ser sanada, no caso, uma vez
que o acórdão embargado explicitou adequadamente as
razões pelas quais negou provimento ao agravo regimental.
2. Não se prestam os embargos de declaração para
rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida
pelo aresto objurgado.(...)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 1277044/ES
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
DJe
)
17/10/2018.

Por fim, registre-se que "são incabíveis embargos de declaração para que o
Superior Tribunal de Justiça - STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro JOEL ILAN
Federal - STF"
AREsp 1293564/MA
PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
.
2/12/2019)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56442570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/05/2026 10:09:30
Código de Controle do Documento: c6902d1b-b1c6-4c86-bbff-64552cf21353

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.055.903 / MG
Número Registro: 2025/0360618-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027548420228130363 00027548720228130363 00034892020228130363 0007548420228130363
00178870620218130363
0363210002517
10000232028704006
178870620218130363
27548420228130363
27548720228130363
34892020228130363
363210002517
50028199120228130363 7548420228130363
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO : CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
AGRAVADO
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
AGRAVADO
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO
: CELSO DORNELES DO CARMO
AGRAVADO
: FELIPE GOMES DA SILVA
AGRAVADO
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
AGRAVADO
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO : LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
CORRÉU
: GASPAR BARBOSA
Documento eletrônico VDA56936327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: be9c759a-37ad-47fa-aa72-b6e6d4bc011c

CORRÉU
: DARLON SILVA RUELA
CORRÉU
: NICKSON RAPHAEL FERREIRA GOMES
CORRÉU
: SOLANGE LADISLAU
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLEIDSON SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CÉLIO CÉSAR DE MOURA COUTO - MG083392
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: BRUNA DO CARMO DORNELAS
INTERES.
: CELIO GONCALVES PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: CELSO DORNELES DO CARMO
INTERES.
: FELIPE GOMES DA SILVA
INTERES.
: KAIQUE CESAR GOMES RIBEIRO
INTERES.
: THIAGO DENWER OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: VAGMAR RODRIGUES VIEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO ANDRADE VASCONCELOS - MG085144
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: be9c759a-37ad-47fa-aa72-b6e6d4bc011c